Tribunal: TCU
Processo: 011.654/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão do Acórdão 8935/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8935/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Liana Laura Bahia de Menezes foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.